Tribunal: TJDFT
Processo: 0700088-73.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Processo : 0700088-73.2024.8.07.0005 DESPACHO À parte apelante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, respeitada a DOBRA LEGAL, quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, em razão de seu caráter PROTELATÓRIO (id. 63785385). Intimem-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 18 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator